Tribunal: TJDFT
Processo: 0710841-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. TEMA 1.234 DO STF. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO PELO SUS. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR.
1. Em observância à determinação do Presidente desta Corte, procede-se ao rejulgamento do agravo de instrumento nos termos do artigo 1.030, II do CPC.
2. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal pela qual fixada a competência do Juízo para processar e julgar ação de obrigação de fazer em que pleiteado o fornecimento do medicamento Bortezomib 1.5 m2, registrado na ANVISA, mas não padronizado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais — RENAME/SUS.
3. No julgamento anterior, afastada a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda; e o rejulgamento decorre do Tema 1.234 do STF (RE 1.366.243) pelo qual uniformizada a controvérsia sobre a competência da Justiça Federal e a legitimidade passiva da União em casos semelhantes.
4. O STF, no julgamento do Tema 1.234 (RE 1.366.243), definiu que a competência para demandas relativas a fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS, será da Justiça Federal quando o custo anual do tratamento for igual ou superior a 210 salários mínimos. E modulou os efeitos do julgado, tendo restado definida a aplicabilidade da nova diretriz somente em relação às ações ajuizadas após a publicação do acórdão no Diário de Justiça Eletrônico, o que se deu em 11/10/2024.
5. A ação foi ajuizada em 17/02/2022, antes da publicação do acórdão do Tema 1.234; além disto, o custo anual do tratamento foi estimado em R$75.141,12, valor inferior ao teto de de 210 salários mínimos estabelecido pelo STF para a fixação da competência da Justiça Federal. Diante da modulação dos efeitos e do valor do tratamento, a Justiça do Distrito Federal permanece competente para processar e julgar a demanda.
6. Em sede de rejulgamento, mantido o acórdão pelo qual negado provimento ao agravo de instrumento.